Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708990-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. M. M. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA MARQUES COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69697073), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão (ID 225087350) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos ação de conhecimento n. 0703833-33.2025.8.07.0003, ajuizada por J. M. M. G. B., representado por MARÍLIA MARQUES COELHO, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde ao autor, “garantindo a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, nos seguintes termos: Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. J.M.M.G.B, representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Asseguro Saúde Ltda., alegando a suspensão indevida do plano de saúde essencial para a continuidade de seu tratamento médico. Afirma que é beneficiário do plano de saúde oferecido pelas rés e que sempre efetuou o pagamento regular das mensalidades. Contudo, em dezembro de 2024 foi surpreendido com o corte do atendimento, sob a alegação de inadimplência. Sustenta que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a suposta inadimplência e que o cancelamento ocorreu sem a observância do prazo mínimo de 60 dias previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Alega, ainda, que necessita de tratamento contínuo e multidisciplinar devido ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia, sendo que a interrupção do tratamento pode comprometer de forma irreversível seu desenvolvimento neuropsicomotor. Diante disso, requer, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento imediato do plano de saúde e da cobertura dos atendimentos médicos necessários. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da Probabilidade do Direito A parte autora comprovou a contratação do plano de saúde e o pagamento regular das mensalidades (ID 225024940, 225024943, 225028546, 225028561). A prova do cancelamento do plano de saúde (ID 225030549), mas a autora, apesar de alegar que o cancelamento ocorreu sob a alegação de que estava em inadimplência, não apresentou prova nesse sentido. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente é permitida em caso de inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja notificado até o 50o dia de inadimplência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no seguinte sentido: "É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência." (AgInt no AREsp n. 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). No caso concreto, independentemente do motivo do cancelamento do plano de saúde, não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha sido notificada previamente do cancelamento, o que reforça a plausibilidade da sua pretensão. Do Perigo de Dano A parte autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, incluindo sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A suspensão do tratamento, especialmente em pacientes em idade de desenvolvimento neuropsicomotor, pode causar dano irreparável e comprometer a evolução da sua condição clínica. Assim, a manutenção da suspensão do atendimento acarreta grave risco à saúde da parte autora, justificando a intervenção judicial para evitar a perda do resultado útil do processo. Da Reversibilidade da Medida A concessão da tutela é plenamente reversível, pois eventual improcedência da ação não impede o ressarcimento dos valores ou a revisão da decisão em momento posterior. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que a ré: Restabeleça o plano de saúde da parte autora, garantindo a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (...) (Grifos no original). Em razões recursais, a agravante apresenta, em extenso arrazoado, fundamentos para a revogação da tutela provisória de: a) inexistência de óbice à resilição do contrato, ante a inadimplência por falta de pagamento das faturas de outubro e novembro/2024; b) ausência de verossimilhança das alegações feitas pelo agravado bem como de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; c) não participação direta nas negociações iniciais para a contratação do plano de saúde, a qual se deu por corretor de seguros, intermediador autônomo, sendo deste a responsabilidade por ato ou omissão praticado; d) desnecessidade de notificação, considerando a natureza jurídica do contrato coletivo; e e) inexistência de relatório médico com indicação de urgência ou emergência a justificar a concessão da liminar. Requer o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a tutela deferida, em observância aos limites do contrato. Sucessivamente, em caso não deferimento quanto à revogação da medida, requer sejam excluídas as “terapias não cobertas e aquelas realizadas em âmbito domiciliar e escolar” e “determinada a realização dos procedimentos em prestador da rede referenciada, ou caso realizados em prestadores fora da rede que sejam observados os limites contratuais de reembolso”. Preparo recolhido (ID 69697090). É o relato necessário. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Consta da decisão recorrida a informação de que o agravado se encontra em tratamento contínuo e multidisciplinar devido ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia, com riso de comprometimento irreversível de seu desenvolvimento neuropsicomotor em caso de interrupção do tratamento. No julgamento de demandas repetitivas, que se consolidou no Tema Repetitivo 1.082, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a operadora, “mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Esta Corte não destoa desse entendimento, conforme se constata, por todas, das seguintes ementas de julgado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MENOR AUTISTA EM TRATAMENTO. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO MÉDICOS EM CURSO. RISCO. SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1.082 DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 2. O perigo de dano que fundamenta a r. decisão agravada é evidente, pois comprovado nos autos que os associados estão em tratamento médico, e o cancelamento do plano de saúde pode lhes acarretar danos irreversíveis à saúde. 3. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1870119, 07521028320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resulta claro que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento acima exposto, o que compromete o preenchimento do requisito referente à probabilidade do direito sustentado pelo plano de saúde agravante. Ressalte-se que, nada obstante se reconheça a legalidade da extinção unilateral do contrato coletivo de plano saúde, a finalização do pacto só pode ocorrer quando já concluído o tratamento médico a que estava submetido o beneficiário, conforme entendimento jurisprudencial, veja: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998, QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8o, § 3o, B, DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.498/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) Ademais, como já mencionado pela d. Juíza monocrática, indispensável a comunicação prévia para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo, o que não restou demonstrado na espécie. Com efeito, a imprescindibilidade da notificação justifica-se para a fim de que haja tempo hábil para a migração a um novo plano de saúde. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte caminha firme no sentido da necessidade de comunicação prévia para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo, ainda que o artigo 13 da Lei 9.656/98 faça referência aos produtos contratados individualmente. 2. A imprescindibilidade da notificação justifica-se para que haja tempo hábil de migração para um novo plano de saúde. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1710879, 07038850920238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Soma-se a isso o fato de que a justificativa da operadora agravante para cancelamento do contrato foi o inadimplemento do agravado, referente ao pagamento dos meses de outubro e novembro do ano de 2024. Ocorre que os comprovantes dos meses em referência foram anexados aos autos de origem (ID’s 225024943 e 225028546), sendo que o pagamento referente ao mês de outubro foi, inclusive, realizado antecipadamente, no dia 30/9/2024. Tenho, assim, por descaracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, somado ao fato de que a suspensão da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde do agravado (dano reverso). Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator